Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROTESTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 75522657) contra a sentença (Id. 75522653) proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. 1.1. Na oportunidade, o Juízo singular afirmou que o protesto realizado em nome da consumidora careceu de lastro documental idôneo a demonstrar a existência de dívida exigível. 1.2. Além disso, destacou que a relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da autora. 1.3. Ressaltou, nesse contexto, que a negativação e o protesto indevido de título configuram falha na prestação de serviços e ensejam compensação dos danos extrapatrimoniais in re ipsa. 1.4. Por essas razões a ré, ora recorrente, foi condenada à compensação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente aos danos extrapatrimoniais experimentados pela consumidora autora.
2. O recurso interposto pela sociedade anônima demandada, ora recorrente, merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 2.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 75522656).
3. Em suas razões recursais (Id. 75522657) a sociedade anônima recorrente verbera, em síntese, que o protesto teria respaldo em suposta dívida contraída pela consumidora, pois a administradora de cartão de crédito demandada figura como legítima credora. 3.1. Alega, nesse sentido, que não houve falha na prestação do serviço, mas mero exercício regular de direito. 3.2. Assevera, ademais, que não está demonstrado prejuízo concreto à consumidora demandante em decorrência do referido protesto. 3.3. Salienta que eventual abalo à honra da recorrida não ultrapassaria a esfera do mero aborrecimento cotidiano. 3.4. Defendeu que o quantum indenizatório ora fixado mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso. 3.5. Assim, pugna pela reforma integral da sentença recorrida para que o pedido seja julgado improcedente. 3.6. Pretende, em caráter sucessivo, que, caso seja reconhecida a responsabilidade civil, seja determinada a redução do montante alusivo aos danos morais experimentados.
4. A demandante, ora recorrida, ofereceu contrarrazões (Id. 75523166 e Id. 75523168), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 4.1. Na oportunidade, reafirmou a inexistência de débito, a falha do serviço bancário, a responsabilidade solidária do banco e da administradora do cartão de crédito, bem como defendeu a manutenção do quantum indenizatório em razão do longo período em que permaneceu protestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a responsabilidade civil da instituição financeira recorrente e da administradora de cartão de crédito, enquanto integrantes da mesma cadeia de fornecimento, pelo protesto indevido levado a efeito em desfavor da consumidora, com as correlatas consequências jurídicas consistentes na obrigação de proceder ao cancelamento da restrição, na reparação dos danos materiais comprovados e na compensação dos danos morais experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Anota-se, a respeito do requerimento de efeito suspensivo, formulado pela sociedade anônima recorrente, que no microssistema dos Juizados Especiais o recurso tem, em regra, efeito isoladamente devolutivo, pois a concessão de efeito suspensivo depende da imprescindível possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/95), o que notoriamente não é o caso dos presentes autos. 6.1. Por essas razões indefiro o aludido requerimento de efeito suspensivo.
7. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas elencadas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 7.1. A regra prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC, estabelece que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do serviço defeituoso. 7.2. Assim, a instituição financeira recorrente e a administradora do cartão de crédito, na qualidade de fornecedoras de serviços e integrantes da mesma cadeia de consumo, respondem solidariamente pela indevida inscrição e pelo protesto promovido em desfavor da consumidora. 7.3. Aliás, a sociedade anônima recorrente deve ser responsabilizada pelos prejuízos extrapatrimoniais causados à consumidora.
8. Ressalte-se, de acordo com os elementos de prova existentes nos autos, que: a) a autora não possuía dívida em aberto junto às instituições rés; b) não houve juntada de título hábil a lastrear o protesto realizado; e c) o abalo moral é presumido diante da restrição creditícia irregular (dano moral in re ipsa).
9. Observe-se, ademais, que a negativação ou protesto indevido de título enseja a compensação moral independentemente da comprovação de prejuízo. 9.1. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a pretendida indenização tem a finalidade de punir e alertar o ofensor para que proceda com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, no entanto, ensejar o enriquecimento sem causa dos ofendidos. 9.2. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização no presente caso o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo singular mostra-se adequado para a pretendida compensação dos danos extrapatrimoniais experimentados.
10. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2024103; Acórdão no 2024095; Acórdão no 1971709; Acórdão no 1928685; e Acórdão no 1847475.
IV DISPOSITIVO E TESE
11. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 11.1. Arbitro os honorários de advogado no coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Tese de Julgamento: O protesto indevido de título desprovido de comprovação da dívida caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade solidária da instituição financeira e da administradora do cartão de crédito, integrantes da cadeia de fornecimento, impondo-se o cancelamento da restrição e à reparação dos danos materiais e a compensação dos danos morais (in re ipsa).
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: art. 5o, inc. X da Constituição Federal; artigos 2o, 3o, 6o, inc. VIII, 7o, parágrafo único, e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, inc. II e art. 246, §§ 1o-A a 1o-C; ambos do CPC; art. 1o da Lei no 9.492/1997; e artigos 43, 46 e 55, todos da Lei no 9.099/1995.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Enunciado da Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; Acórdão no 2024103; Acórdão no 2024095; Acórdão no 1971709; Acórdão no 1928685; e Acórdão no 1847475 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.